Tribunal: CARF
Processo: 10120.755148/2020-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.755148/2020-24
ACÓRDÃO
3201-012.676 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
COFINS. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO. COMPROVADA CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO.
Comprovada nos autos a concessão da segurança a Recorrente,
reconhecendo a ela o direito à manutenção, até o dia 31/12/2018, das
disposições concernentes à alíquota zero de PIS e COFINS, consoante as
diretrizes traçadas nos revogados arts. 28 a 30 da Lei 11.196/2005. Auto de
infração cancelado em razão da insubsistência do crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PIS.
ALÍQUOTA
ZERO.
DIREITO.
COMPROVADA
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO.
Comprovada nos autos a concessão da segurança a Recorrente,
reconhecendo a ela o direito à manutenção, até o dia 31/12/2018, das
disposições concernentes à alíquota zero de PIS e COFINS, consoante as
diretrizes traçadas nos revogados arts. 28 a 30 da Lei 11.196/2005. Auto de
infração cancelado em razão da insubsistência do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.676 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755148/2020-24
2
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de julgamento de Impugnação contra lançamento de ofício referente aos
tributos COFINS (fls. 941/951) e PIS (fls. 952/962), em relação aos anos-calendário
de 2016 a 2018, no valor de R$ 23.044.176,84 relativo à COFINS, juros de mora e
multa de ofício (75%) e R$ 5.003.011,85 relativo à CSLL, juros de mora e multa de
ofício (75%).
DO RELATÓRIO FISCAL
Os presentes Autos de Infração foram lavrados, em cumprimento às
determinações contidas no Registro de Procedimento Fiscal (RPF) no
0120100.2019.00598, onde se detectou ausência de recolhimento para a COFINS
e o PIS, relativa aos anos-calendário de 2016 a 2018.
Após diversas intimações, a empresa apresentou toda a documentação solicitada
pela Fiscalização relativa ao período fiscalizado (2016 a 2018). Em seguida, após a
confrontação das informações das EFD-Contribuições extraídas do SPED, das
informações trazidas nas planilhas detalhadas e documentos apresentados, foram
observadas divergências na apuração, a seguir apontadas.
RECEITA TRIBUTADA À ALÍQUOTA ZERO INDEVIDAMENTE
Nesse ponto, em síntese, a empresa aplicou alíquota zero sobre o somatório das
vendas (notas e cupons fiscais) com CST 06 (Tributado Alíquota zero), CFOP: 5102,
6102, 5117, 5405, 6108, 6119 e 6404; bem como sobre NCM constantes das Notas
Fiscais: 84713012, 84713019, 84714110, 84715010, 84716052, 84716053,
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.676 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755148/2020-24
3
85171231, 85176241, 85176277 e 85285120, as quais, no período analisado,
deveriam ser tributadas.
No caso, a Fiscalização destacou que as vendas de mercadorias constantes da
Tabela 1, relativas aos NCM 84713012, 84713019, 84714110, 84715010,
84716052, 84716053, 85171231, 85176241, 85176277 e 85285120, são
tributadas. A legislação que trata o assunto está disciplinada na Lei no Lei no
11.196, de 2005, arts. 28 e 28-A; Medida Provisória no 690, de 2015, arts. 9o e 10,
inciso I; Lei no 13.241, de 2015, art. 9o. Esse assunto também foi objeto de
Solução de Consulta no 564– Cosit, de 20 de dezembro de 2017, e Solução de
Consulta no 66 – COSIT, de 14 de junho de 2018.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua peça de defesa, a empresa alega que atua no mercado varejista de
produtos de informática com operação no estado de Goiás e Distrito Federal e
teve contra si lavrado o presente auto de infração sob o fundamento de que teria
supostamente recolhido a menor as contribuições destinadas ao Programa de
Interação Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018.
A empresa sustenta que possuía saldo credor de R$ 2.663.928,96 (dois milhões,
seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e seis
centavos) referente a PIS e R$ 12.325.602,09 (doze milhões, trezentos e vinte e
cinco mil, seiscentos e dois reais e nove centavos) referente à COFINS cujos
valores deveriam ser transportados para janeiro de 2016 e, posteriormente,
compensados com os valores lançados nos Autos de Infração.
Alega ainda que após efetuar as compensações de todos os débitos apurados
durante o período fiscalizado, conforme tabelas anexadas à Impugnação
(Apuração de PIS e Apuração de Cofins), a empresa alega que ainda possuía saldo
credor de R$ 166.192,09 (cento e sessenta e seis mil, centos e noventa e dois reais
e nove centavos) referente a PIS e R$ 805.183,55 (oitocentos e cinco mil, cento e
oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) de COFINS em 31/12/2018, a
serem compensados nos meses subsequentes.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
101-009.274 apresenta o seguinte resultado:

ACÓRDÃO No 101-009.274 - 9a TURMA DA DRJ01
DATA DA SESSÃO 20 DE MAIO DE 2021
PROCESSO No 10120.755148/2020-24
INTERESSADO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.676 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755148/2020-24
4
CNPJ/CPF 07.851.862/0001-77
Assunto: COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SALDOS
CREDORES
DE
PERÍODOS
PRETÉRITOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA EFD CONTRIBUIÇÕES.
O aproveitamento de saldos credores pretéritos da Cofins não-cumulativa deve
ser realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que
lhes deram causa, havendo a necessidade de se comprovar sua existência por
meio das obrigações acessórias correspondentes, no caso, EFD Contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos ter a Recorrente ajuizado ação judicial no
1002290-20.2016.4.01.3500, fls. 264/298, neste processo, a Recorrente alega que deixou de
recolher o PIS e o Cofins, no período de 01/2016 a 12/2018, por entender que continuava
beneficiada pela isenção estabelecida pelo art. 28 da Lei no 11.196/2005, cujo dispositivo fora
alterado pela Lei no 13.241/2015, revogando a isenção concedida anteriormente.
Considerando a revogação da isenção, bem como a decisão da sentença de primeira
instância (fls. 293/298) confirmando a validade da alteração legislativa, a Fiscalização lançou os
respectivos Autos de Infração de PIS e Cofins, ante a constatação de ausência de recolhimento
dessas contribuições, nos anos-calendário de 2016 a 2018, sob o fundamento de que as vendas de
mercadorias constantes da Tabela 1, relativas aos NCM 84713012, 84713019, 84714110,
84715010, 84716052, 84716053, 85171231, 85176241, 85176277 e 85285120, são tributadas,
diferentemente do que considerou a Recorrente.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.676 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755148/2020-24
5
A DRJ ao apreciar a matéria entendeu que o objeto da ação judicial no 1002290-
20.2016.4.01.3500, não corresponde à matéria discutida nestes autos. Segundo ela, no processo
judicial a contribuinte objetiva afastar a aplicação do artigo 9o da MP 690/2015, e restabelecer a
vigência do art. 5o da Lei no 13.097, assegurando a manutenção dos benefícios fiscais
anteriormente previstos nos artigos 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 até 31/12/2018, ao passo que
neste processo discute-se a existência de suposto saldo credor de PIS e Cofins e sua utilização em
períodos pretéritos (janeiro de 2016 a dezembro de 2018).
Em sede de Recurso Voluntário, acerca do direito a aplicação da alíquota zero
prevista na Lei no 11.196/2005, aduz a Recorrente:
Com a devida vênia, a Recorrente aplicou a alíquota prevista no artigo 28 da Lei
11.196/2005, para os produtos relacionados em seus incisos, conforme redação
conferida pelo artigo 5o da Lei 13.097/2015, que estabelecia a incidência de
alíquota zero sobre as vendas efetuadas até 31/12/2018, para cálculo das
contribuições PIS e COFINS.
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo:
Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29 desta.
(...)
II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2018 - (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
A referida desoneração das contribuições foi concedida por prazo certo (até 31 de
dezembro de 2018, conforme artigo 5o da Lei 13.097 de 19 de janeiro de 2015) e
com determinadas condições a serem respeitados como, por exemplo, cumprir
com as exigências do Processo Produtivo Básico (PPB) estabelecido pelo Poder
Executivo, limitar o preço de venda ao consumidor final, dentre outras.
Nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional “a isenção, salvo se
concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser
revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso
III do art. 104.”
OU SEJA, a desoneração concedida pela Lei no 11.196/2005 com prazo de vigência
até 31 de dezembro de 2018 autorizado pela Lei no 13.097/2015 não poderia ter
sido revogada a bel prazer da União.
Neste sentido, confirmando o direito da Recorrente foi proferido julgamento pela
1a Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.845.082 – SP,
1.725.452- RS, 1.849.819/PE no qual firmou-se o entendimento de que a
revogação prevista no artigo 9o da MP n. 690/2015 (convertida na Lei n.
13.241/2015) não se aplica ao varejista a luz do que dispõe o artigo 178 do CTN.
Pontuou ainda que “V- A fruição da apontada desoneração sujeitava o varejista:
(i) à limitação do preço de venda; e (ii) à restrição de fornecedores, traduzindo
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.676 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755148/2020-24
6
inegável restrição à liberdade empresarial, especialmente, no ambiente da
economia de livre mercado. Esse cenário, revela a contrapartida da Recorrente
diante da ação governamental voltada à democratização do acesso aos meios
digitais, pois esteve a contribuinte submetida ao desdobramento próprio daquele
ônus – a diminuição do lucro –, impondo-se a imediata readequação da estrutura
do negócio, além da manutenção dessa conformação empresarial durante o longo
período de vigência do incentivo.”
Dessa forma, a Recorrente faz jus a utilização da alíquota zero para os referidos
produtos, sobre as operações de venda ocorridas até 31/12/2018, tendo em vista
que tal tributação teve sua aplicação com prazo de vigência determinado na Lei
13.097/2015.
Todavia, no esteio da Medida Provisória no 690 de 2015, convertida na Lei no
13.241 de 2015, a fiscalização considerou como tributadas integralmente as
mercadorias sujeitas à alíquota zero e elaborou nova planilha de apuração de PIS
e COFINS reclassificando estas receitas classificadas pela Impugnante no CST 06
(Tributadas à Alíquotas Zero) para o CST 01 (tributadas Ad Valorem).
A fiscalização, então, apenas relacionou essas receitas e aplicou as alíquotas das
contribuições, exigindo-se a partir desse resultado o crédito tributário incidente
sobre esta parcela da receita inicialmente tributada à alíquota zero.

Além disso, em 07 março de 2023 a Recorrente juntou aos autos petição de fls.
1231 informando que em 22/09/2022 a 7a Vara do Tribunal Regional Federal da 1a Região, decidiu
por unanimidade de votos, nos autos do processo 1002290-20.2016.4.01.3500, conceder a
segurança e reconhecer o direito da Recorrente à manutenção do benefício de alíquota zero de
PIS e COFINS até o dia 31/12/2018, conforme diretrizes traçadas nos revogados arts. 28 a 30 da Lei
11.196/2005.
A Recorrente também acostou aos autos o Acórdão no 1002290-20.2016.4.01.3500
proferido pela 7a Vara do Tribunal Regional da 1a Região, fls. 1232 a 1236, bem como a certidão
do trânsito em julgado, fls. 1237 a 1238. Destaque-se ementa do Acórdão:
APELAÇÃO
CÍVEL
(198)
No
1002290-20.2016.4.01.3500APELANTE:
REGIA
COMERCIO
DE
INFORMATICA
LTDAAPELADA:
FAZENDA
NACIONAL
EMENTAMANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INCLUSÃO
DIGITAL. INCENTIVO FISCAL POR PRAZO DETERMINADO. LEI 11.196/2005.
PIS/COFINS. ALÍQUOTA ZERO SOBRE RECEITAS DE VENDAS A VAREJO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. SUPRESSÃO DO INCENTIVO FISCAL ANTES DO
PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À BOA-FÉ. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança em que a impetrante pugna pela manutenção da
alíquota zero de PIS e COFINS durante todo o exercício de 2018, por entender
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.676 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755148/2020-24
7
ilegal a supressão, antes do prazo, do benefício fiscal instituído pela Lei
11.196/2005.
2. A Lei 11.196/2005, ao criar o Programa de Inclusão Digital, reduziu para zero a
alíquota de PIS/Pasep e Cofins sobre a receita bruta de venda a varejo de
equipamentos de informática, estabelecendo que o benefício se aplicaria às
vendas efetuadas até 31/12/2009. Posteriormente, a MP 472/2009, convertida na
Lei 12.249/2010, prorrogou o prazo final para 31/12/2014. Nova prorrogação se
deu com a MP 656/2014, convertida na Lei 13.097/2015, até o dia 31/12/2018.
Ocorre que, antes do prazo limite de 31/12/2018, a Medida Provisória 690, de 31
de agosto de 2015, revogou os dispositivos da Lei 11.196/2005 que estabeleciam
o benefício fiscal às vendas de equipamentos de informática.
3. O incentivo fiscal concedido por prazo determinado pelo legislador interfere no
planejamento orçamentário-financeiro do contribuinte, que passa a contar com o
recurso decorrente da desoneração até a data limite. Se antes do prazo o
benefício lhe é retirado pelo próprio instituidor, tem-se aí a frustração de uma
legítima expectativa que viola a segurança jurídica e o princípio da boa fé.
Precedentes: AC 1000481-49.2017.4.01.3600, rel. Des. Federal José Amilcar
Machado, Sétima Turma, publ. PJe 02/10/2020; AG 0018081-70.2016.4.01.0000,
rel. Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha(conv.), Sétima Turma, publ. e-DJF1
19/05/2017.
4. Apelação provida para conceder a segurança, reconhecendo o direito da parte
impetrante à manutenção, até o dia 31/12/2018, das disposições concernentes
à alíquota zero de PIS e COFINS, consoante as diretrizes traçadas nos revogados
arts. 28 a 30 da Lei 11.196/2005.
5. Honorários advocatícios - ordinários e recursais - incabíveis na espécie (art. 25
da Lei 12.016/2009).
ACÓRDÃODecide a Turma, por unanimidade, dar provimento à
apelação.Brasília/DF, na data da certificação digital.Des(a). Fed. GILDA
SIGMARINGA SEIXAS Relatora

Referido Acórdão transitou em julgado em 18/11/2022, razão pela qual foram os
autos judiciais baixados em definitivo.
Dito isto, considerando que o objeto do referido julgamento compreende o mesmo
fato e período abrangido pelo procedimento fiscal ora em análise, considerando ainda a concessão
da segurança a Recorrente, reconhecendo a ela o direito à manutenção, até o dia 31/12/2018, das
disposições concernentes à alíquota zero de PIS e COFINS, consoante as diretrizes traçadas nos
revogados arts. 28 a 30 da Lei 11.196/2005 devem os autos de infração serem cancelados em
razão da insubsistência do crédito tributário.
Conclusão
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.676 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.755148/2020-24
8
Assim, ante todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
Auto de Infração relativo a Cofins, fls. 941 a 951, bem como, o Auto de Infração relativo ao PIS, fls.
952 a 962.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1246
DF CARF MF
Original